Tribunal: TJDFT
Processo: 0750025-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750025-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. D. S. J., H. H. D. S. J. REPRESENTANTE LEGAL: STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERONIMO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por M. H. D. S. J. e H. H. D. S. J., representados por sua genitora, contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência os autos 0743227-24.2023.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata autorização do plano de saúde para “manter o tratamento da primeira agravante em clínica CREDENCIADA, onde há vínculo terapêutico, onde dispõe de todas as especialidades necessárias solicitadas no relatório médico e onde permanece em tratamento multidisciplinar o seu irmão, ora segundo agravante. Eis o teor da decisão ora revista: (...) Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por M. H. D. S. J. e H. H. D. S. J., representados por sua genitora STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERÔNIMO, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega que os autores necessitam de tratamentos por serem portadores de transtorno do espectro autista (TEA) e que, diante do quadro dos requerentes, a representante legal iniciou tratamento multidisciplinar para ambos, na clínica Única Kids – Referência em Autismo. Informa, entretanto, que, em relação ao tratamento da autora M. H. D. S. J., as autorizações para a continuidade dos tratamentos na referida clínica haviam sido negadas, pois o tratamento da requerente que estava sendo realizado na clínica Única Kids teria sido redirecionado para o novo Espaço Unimed. Aduz ainda que o autor H. H. D. S. J. permanece em tratamento na clínica Única Kids, havendo a negativa de autorização tão somente para a autora M. H. D. S. J., causando transtornos à mãe que, atualmente, precisa separar os irmãos, que antes eram tratados pela mesma clínica, não havendo, ainda, condições de direcionar cada uma das crianças para clínicas distintas e distantes diariamente. Requer que seja deferia a tutela de urgência para que a ré seja compelida a autorizar o tratamento multiprofissional prescrito pelo médico assistente da autora M. H. D. S. J. na clínica, onde a criança já realiza atendimentos (CLÍNICA ÚNICA KIDS) e, ainda, seja compelida à obrigação de não fazer, consubstanciada em não negar a continuidade dos tratamentos do autor H. H. D. S. J. na referida clínica. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Cadastre-se o Ministério Público em virtude da menoridade dos autores. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. O documento de ID 175631424 demonstra que não houve efetiva negativa de tratamento por parte da requerida em face da autora M. H. D. S. J., pois foi disponibilizada clínica credenciada para atender a parte autora. Não houve ainda a negativa de tratamento para o autor H. H. D. S. J. A única resistência da genitora dos autores é o fato de seus filhos estarem em clínicas distintas e distantes uma da outra, o que, por si só, não configura negativa de cobertura de tratamento. Nesse sentido, segue emenda: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS. NÃO COMPROVADA. MÉTODO ABA. CLÍNICA NÃO CONVENIADA À OPERADORA. RECUSA DE TRATAMENTO. REGULARIDADE. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia consiste em verificar a existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de compelir que a operadora de plano de saúde custei tratamento pelo método ABA, para tratamento precoce de transtorno do espectro autista (TEA), em clínica não credenciada, escolhida pelo Autor e próxima à sua residência. 2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2.1. No caso concreto, a parte Agravante pretende: que a parte Agravada custeie tratamento pelo método ABA, o qual não foi negado, uma vez que houve a indicação de 4 clínicas credenciadas; em instituição particular de sua escolha, a qual não está credenciada pelo plano e para a qual foi aberta a possibilidade de reembolso com a apresentação de relatório médico; próximo à residência da parte Agravante. 2.2. Não houve, pela operadora, negativa de custeio ou cobertura capaz de configurar a probabilidade do direito necessário para justificar a intervenção judicial em caráter sumário a fim de determinar que a operadora custeie o tratamento pretendido. 2.3. Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não subsistem elementos que evidenciem sua presença, uma vez que a referência ao risco presumido não elide a necessidade de se apontarem elementos concretos que permitem afirmar que a demora no caso em questão acarreta gravame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1428995, 07407552420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante da ausência de verossimilhança relativa à negativa de tratamento, INDEFIRO a tutela provisória pugnada. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) teria sido informada que as autorizações para a continuidade dos tratamentos Clínica Única Kids teriam sido negadas; b) ao entrar em contato com o plano de saúde foi informada “que o tratamento da primeira agravante que estava sendo realizado na clínica Única Kids teria sido redirecionado para o novo Espaço Unimed”; c) “consta do relatório médico que a agravante M. H. D. S. J., diante de seu quadro diagnóstico, não se adapta bem a mudanças de ambientes, mudanças sociais e não deve passar por mudanças abruptas e repentinas, pois não tem capacidades para lidar com tais eventos”; d) “não serão fornecidas todas as terapias, mas somente aquelas que constam no rol da ANS e, ainda, mediante disponibilidade de vagas e de profissionais, além de que o Espaço Unimed não possui ambientação lúdica, parecendo um hospital comum, o que causa aversão e perdas cognitivas à agravante”; e) “a clínica Única Kids fornece toda a assistência multidisciplinar e necessária ao tratamento dos agravantes, fornecendo o espaço e todos os profissionais indicados para o tratamento prescrito, inclusive com equipe assistencial que acompanham as crianças no período de tratamento, liberando os pais para que possam retornar às suas atividades laborativas, sendo certo que a primeira agravante já está familiarizada com todos os aspectos da clínica Única Kids e estava apresentando satisfatória evolução em seu tratamento”; f) “precisa de acompanhamento contínuo e ininterrupto”; g) “o quadro da primeira agravante é grave, pois, trata-se de uma criança com deficiência, e o médico que a assiste, ao exame neurológico, atesta que a paciente atualmente com 3 anos e 5 meses de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Nível II de suporte (CID 10 F.84 CID 11 6A02.2) e má formação no coração, plagiocefalia (má formação no crânio) necessitando de tratamento multidisciplinar e específico, que era oferecido em sua totalidade na clínica Única Kids”; h) “a solicitação da obrigação de não fazer, é para evitar que a operadora de saúde faça com o segundo requerente o mesmo que fez com sua irmã, ter o tratamento negado na clínica onde possui vínculo terapêutico, sem aviso prévio, sendo colocado em clínica não adaptada a crianças dentro do espectro autista e que não possui todas as especialidades necessárias solicitadas em laudo por seu médico assistente”; i) “depois de diversas tentativas administrativas para que a primeira agravante pudesse retornar e manter seus acompanhamentos na clínica credenciada Única Kids, e, sendo infrutíferas todas elas, restou buscar no judiciário a preservação dos direitos dos agravantes”. Pede (liminar e mérito) pela concessão da tutela de urgência, para que a agravada, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa: a) Mantenha o tratamento multidisciplinar da primeira agravante na clínica credenciada Única Kids, e que as guias de solicitação não sejam mais negadas; b) Como forma de prevenção, que as guias e o tratamento do segundo agravante não sejam, em hipótese alguma, negados na clínica Única Kids, como aconteceu com a primeira agravante; c) Que a família não seja mais forçada, em hipótese alguma, a mudar de clínica sem que a mesma esteja sendo descredenciada (o que não é o caso, pois a clínica Única Kids permanece credenciada junto a Unimed). Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A Resolução Normativa da ANS 539, especialmente o art. 6o, § 4o, estabelece que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) o transtorno do espectro autista possui previsão contratual para cobertura, razão pela qual compete ao médico assistente indicar o tratamento (terapia) mais adequado ao paciente; b) teria ocorrido a alteração da clínica em que habitualmente a menor M. H. D. S. J. realizava acompanhamento terapêutico para outra da rede credenciada da operadora do plano de saúde, sem que ficasse demonstrado eventual interrupção no tratamento da paciente; c) igualmente, não se constata negativa à continuidade de tratamento do menor H. H. D. S. J. O relatório apresentado pela agravante, firmado pelo médico assistente Dr. Ivan Fabiano B. Rouzeau (neurologista), informa que os menores “necessitam de tratamento contínuo, ininterrupto (número ilimitado de sessões) e por tempo indeterminado, dentro da ciência ABA (Applied Behavioral Analysis)”, oportunidade em que apresenta esquema de tratamento (id 53727783, p. 55-62). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, sobretudo porque a parte agravante não demonstrou, de forma contundente, que a clínica credenciada para a qual a agravante M. H. D. S. J. teria sido direcionada não atenderia o método ou técnica indicados pelo médico assistente, nem que a operadora teria limitado o número de sessões (insuficiência da alegação de que o tratamento dos irmãos em clínicas diferentes seria prejudicial à evolução comportamental da agravante). Igualmente, não há indicativos de que a operadora do plano interromperia o tratamento do menor H. H. D. S. J. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ABORDAGEM. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA REDE DE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 3. Esse foi o caminho afinal adotado pelo legislador ao aprovar a Lei no 14.454/2022, a qual alterou a Lei no 9.656/98 e registrou que o rol da ANS é, de fato, taxativo, mas há ressalvas para os casos que existam comprovação da eficácia do procedimento/tratamento à luz das ciências da saúde ou existam recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional. 4. Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde/seguro saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da musicoterapia e psicopedagogia, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto. 5. A partir da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, que alterou a Resolução no 465/2021, é obrigatória a cobertura de qualquer método/técnica de abordagem indicado pelo médico assistente para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (RN no 465/2021, art. 6o, § 4o). 6. Não comprovada a alegada inexistência de profissionais integrantes da rede credenciada com capacidade técnica para fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito, a eventual escolha do agravante, quanto à clínica a ser realizado o tratamento, afasta o alegado risco iminente, de difícil ou de impossível reparação. 7. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, criança, idoso e vulneráveis em geral. Mas não se pode, por mera empatia, afastar a segurança jurídica e conceder, à margem das leis e dos contratos, todos os pedidos formulados ao Poder Judiciário. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655833, 07290396320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TERAPIA INDIVIDUALIZADA OU DOMICILIAR. COBERTURA CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado custeie o tratamento multidisciplinar especializado no acompanhamento de pacientes com TEA, conforme prescrição médica, de maneira individualizada, a fim de que o paciente não sofra com estímulos sensoriais desreguladores, especialmente provocados pelo contato com outras crianças, ou em ambiente domiciliar. 3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento de saúde prescrito (CPC, art. 300). 4. Apesar da relevância da situação clínica do recorrente, inexistem elementos de provas consistentes do aduzido nas razões recursais. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 5. AGRAVOS DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1656075, 07283355020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, por ora, a antecipação da tutela, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à parte agravante, de sorte a justificar a concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator